Tribunal: TJSP
Processo: 1004301-56.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Contrato de prestação de serviços advocatícios – Título ilíquido – Execução nula – Extinção mantida.

Não sendo possível aferir o quantum devido por meio do contrato apresentado, conclui-se, portanto, que o título é ilíquido e nula é a execução (art. 803, I, do CPC).

Apelação desprovida, com observação.